Tribunal: STF
Processo: HC 231647
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 102.781/2023-STF, a defesa pede “que o presente feito seja retirado da pauta de julgamentos aprazada entre os dias 22/09/2023 a 29/09/2023”.



    Explica que:



    “Tal pedido se opera na medida que o eminente Ministro Relator aduziu em decisão monocrática que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) não havia apreciado o mérito da controvérsia, de modo que a defesa impetrou habeas corpus perante aquela Corte, autuado sob nº 850.526/SC, relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, já procedida à ouvida do Ministério Público Federal em referido writ.



    Isso posto, em congruência ao posicionamento do douto Ministro Cristiano Zanin quanto a falta de enfrentamento do meritum causae pelo Tribunal da Cidadania, postula pela suspensão da análise deste agravo regimental enquanto não concluída a análise do mandamus que tramita perante a Sexta Turma daquela Egrégia Corte.” (doc. eletrônico 9).



    Decido.



    O pedido ora formulado não se justifica.



    Isso porque esta impetração impugna acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.259.517/SC e, portanto, a decisão proferida nestes autos, agora questionada em agravo regimental pendente de julgamento na Primeira Turma, ficou adstrita aos fundamentos expostos pelo STJ naquele recurso.



    Quanto ao HC 850.526/SC, posteriormente impetrado no STJ, a defesa poderá, quando for o caso, insurgir-se perante este Supremo Tribunal Federal, impugnando os fundamentos do novo pronunciamento daquele Tribunal.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de sobrestamento requerido.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator